Tribunal: TJDFT
Processo: 0743393-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Aguarde-se o pronunciamento do Juízo “a quo”, referente à "manifestação do réu Sérgio nos termos acima expostos para análise acerca da suspensão das medidas de imissão na posse", conforme informado pela d. magistrada de primeiro grau. Após o mencionado pronunciamento, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora